Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-93.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003684-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), RAIMUNDA ALVILINA VIANA - CPF: 529.325.081-72 (EMBARGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003684-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO: RAIMUNDA ALVILINA VIANA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE – INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de determinado ente.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003684-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO: RAIMUNDA ALVILINA VIANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os Aclaratórios opostos pela mesma parte, contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela inexistência de vício na decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, na medida em que o pedido formulado pelo Embargante, no Agravo de Instrumento manejado, foi especificamente de “direcionar”, o cumprimento da obrigação requerida na ação de base,
EXCLUSIVAMENTE
ou
SOMENTE
ao ente federado estadual, nada manifestando sobre o direcionamento prioritário, diante da responsabilidade solidária dos entes federados, tal como definido no Tema 793 da Repercussão Geral (id. 216509182).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 220821189 - Agravo interno, o Município de
Alta Floresta
alega que o direcionamento deve ser imposto somente ao Estado de Mato Grosso, portanto, afastando a responsabilidade da Municipalidade, pugnando pela reforma da decisão agravada, caso não realizada a retratação.

Em contrarrazões, a Agravada sustenta que a decisão deve ser mantida, consoante id. 227402192.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003684-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO: RAIMUNDA ALVILINA VIANA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os Aclaratórios opostos pela mesma parte, contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela inexistência de vício na decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, na medida em que o pedido formulado pelo Embargante, no Agravo de Instrumento manejado, foi especificamente de “direcionar”, o cumprimento da obrigação requerida na ação de base,
EXCLUSIVAMENTE
ou
SOMENTE
ao ente federado estadual, nada manifestando sobre o direcionamento prioritário, diante da responsabilidade solidária dos entes federados, tal como definido no Tema 793 da Repercussão Geral (id. 216509182).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 220821189 - Agravo interno, o Município de
Alta Floresta
alega que o direcionamento deve ser imposto somente ao Estado de Mato Grosso, portanto, afastando a responsabilidade da Municipalidade, pugnando pela reforma da decisão agravada, caso não realizada a retratação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) No caso, o Embargante defende que a decisão monocrática por mim proferida padece de vício contradição, na medida em que negou provimento ao recurso por ele interposto, sob o argumento de que não houve manifestação voltada especificamente ao direcionamento do cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, sendo que o pedido formulado no Agravo de Instrumento foi justamente este.

Ocorre que, analisando detidamente a decisão, não verifico vício de omissão capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos, mas mera irresignação da Embargante com a questão decidida.

Isso porque, como se vê, o pedido formulado pelo Embargante, no Agravo de Instrumento manejado, foi especificamente de “direcionar”, o cumprimento da obrigação requerida na ação de base, exclusivamente ou somente ao ente federado estadual, nada manifestando sobre o direcionamento prioritário, diante da responsabilidade solidária dos entes federados, tal como definido no Tema 793 da Repercussão Geral e deveras fundamentado, na decisão recorrida.

Por oportuno, colaciono trecho do pedido formulado pelo Embargante:

(...) requer seja, preliminarmente, atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, para que, ao final, SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO a fim de reformar a r. decisão guerreada
direcionando-se
o cumprimento da tutela de urgência, consistente no fornecimento de home care
SOMENTE para o Estado de Mato Grosso
, em observância a divisão de atribuições no âmbito administrativo do SUS (...). (Destaquei).

Da leitura atenta do inteiro teor do recurso manejado, foi possível perceber que o Embargante limita a sua pretensão recursal à exclusão da sua responsabilidade, tal como consignado na decisão embargada, nada se manifestando sobre sua responsabilidade solidária e de execução subsidiária, no cumprimento da obrigação discutida nos autos de origem.
(...)

Evidencia-se que, a questão da responsabilidade solidária dos entes federados, na prestação de serviço em matéria de saúde, foi delineada de forma fundamentada, na decisão combatida, porquanto baseada em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral), bem ainda, enunciados veiculados pelo FONAJUS, os quais são contundentes em orientar que não há como se afastar a responsabilidade de determinado ente federado, mas apenas reconhecer a prioridade no cumprimento, conforme bem asseverado na decisão de minha Relatoria.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024